Tribunal: TCU
Processo: 020.110/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6885/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.110/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Doris Eliza Fragomeni Simon (XXX.754.791-XX); Flavia Lima da Silva (XXX.466.561-XX); Gilda Maria Muller (XXX.198.691-XX); Helena Maria Candido Lacerda (XXX.906.941-XX); Landecy Freitas da Silva Martins (XXX.200.701-XX); Luciene Freitas da Silva Trindade (XXX.561.881-XX); Marcia da Silva Santos (XXX.652.861-XX); Maria Leda Xavier de Melo Rego (XXX.759.404-XX); Neyde Brandao do Nascimento (XXX.635.857-XX); Rosana Cavalcanti Fragomeni (XXX.081.391-XX); Sueme Lima da Silva (XXX.700.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.